Tribunal: TJBA
Processo: 8003503-35.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003503-35.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS, ROSENILDO TEOFILO DE JESUS, ELIANE SANTOS DA SILVA

EMENTA

Reexame necessário.
Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer, determinando a progressão vertical de servidor público municipal ocupante do cargo de Agente do PACS I, com mudança do nível I para o nível II, e condenando o Município ao pagamento retroativo das diferenças salariais. Servidor público municipal admitido em 18 de setembro de 2017 no cargo de Agente do PACS I, cujo requisito mínimo é ensino fundamental completo, comprovou ter concluído o ensino médio e formulou requerimento administrativo em 11 de outubro de 2022 pleiteando a progressão vertical, sem obter resposta da Administração. Sentença que acolheu a pretensão autoral com fundamento no princípio da legalidade e na Lei Municipal nº 016/2007, que estabelece os requisitos objetivos para a progressão vertical mediante formação educacional formal e qualificação profissional. A progressão vertical é direito subjetivo do servidor público municipal que comprova ter atingido nível de escolaridade superior àquele exigido para o cargo que ocupa, nos termos dos artigos 9º e 10 da Lei Municipal nº 016/2007. O princípio da legalidade estrita impede que o Ente Público faça interpretação restritiva de direito subjetivo previsto em Lei, devendo seguir estritamente os parâmetros legais estabelecidos. A Lei Municipal nº 016/2007 estabelece que para os cargos com requisito mínimo de ensino fundamental completo, o nível II corresponde à formação em ensino médio completo. Comprovada a conclusão do ensino médio pelo servidor, mediante apresentação de certificado, é de rigor o reconhecimento do direito à mudança de nível. A avaliação de desempenho é critério para a progressão horizontal, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei Municipal nº 016/2007, e não se aplica à progressão vertical, que se fundamenta exclusivamente em requisitos objetivos, especialmente a formação educacional formal e a qualificação profissional previstos no art. 9º da mesma lei. A progressão vertical não implica em mudança de cargo nem promove investidura em cargo distinto. O servidor permanece exercendo o mesmo cargo para o qual foi investido por concurso público, havendo apenas alteração do nível remuneratório em virtude do aperfeiçoamento de sua formação educacional. Não há violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, que veda a ascensão funcional a cargo distinto. A inércia administrativa injustificada, caracterizada pela ausência de resposta ao requerimento administrativo formulado há mais de dois anos, não pode prejudicar o servidor público no exercício de seu direito subjetivo, sendo devidas as diferenças salariais retroativas desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal.
Sentença
mantida integralmente em reexame necessário.